Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos da vítima, o qual ostenta relevo especial, e das testemunhas policiais, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 2.1. No caso, as vítimas foram firmes e seguras ao afirmarem o emprego da arma de fogo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. A pena de multa deve guardar a mais plena proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se havendo como desconsiderar a correta operação levada em efeito pelo juiz sentenciante, ainda que minoritária a posição neste sentido.
4. A pena de multa deve ser estabelecida em duas fases (sistema bifásico), sendo que na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa em dias, e na segunda o valor de cada dia-multa. Na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a pena corporal aplicada, deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal), ou seja, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo legal de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa da pena pecuniária (artigo 49, do Código Penal). Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, partindo-se do valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.
5. Recurso conhecido e desprovido.